Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AEREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DOS BENS COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA E MOTIVOS DA VIAGEM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa a indenizar o requerente em danos materiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativo ao extravio de sua bagagem em transporte aéreo.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o ressarcimento de valores em virtude do extravio definitivo de sua bagagem, em voo operado pela recorrente, partindo do Galeão, Rio de Janeiro/RJ, com destino a Brasília/DF. Noticiou que, ao chegar a Brasília, sua bagagem não lhe foi entregue, tendo se dirigido ao balcão de atendimento da empresa aérea e preenchido o Relatório de Irregularidade de Propriedade (RIP) para formalização da reclamação do ocorrido. Informou que não obteve nenhuma resposta da companhia aérea. Explicou que parte dos bens extraviados são documentos imprescindíveis ao exercício de sua profissão, o que o levou a gastar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na reemissão dos documentos. Asseverou que também perdeu bens pessoais avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustentou que em razão dos reflexos da perda da bagagem em sua vida pessoal e profissional, que lhe causou grande angústia, insegurança e transtorno emocional, considerando que os documentos extraviados eram essenciais ao exercício de sua atividade profissional, entende cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70782158). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70782162).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento e da proporcionalidade das indenizações por danos materiais e morais fixadas na origem decorrentes do extravio definitivo de bagagem.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirmou que após o preenchimento do RIP, a empresa entrou em contato com o requerente e apresentou proposta de acordo, a qual foi recusada. Sustentou que a pretensão inicial significa tentativa de enriquecimento ilícito, posto que os fatos não atingirem sua personalidade. Asseverou que a lista de objetos fornecida pelo requerente não comprova o alegado prejuízo, tampouco que os bens listados estavam na bagagem. Acrescentou que não há prova dos respectivos valores, além de não conter a descrição detalhada dos bens que supostamente integravam a bagagem. Argumentou que, por recomendação da ANAC, os passageiros devem transportar objetos de valor preferencialmente na bagagem de mão. Aduziu que não houve dano moral indenizável, tratando-se o caso de mero dissabor do cotidiano. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a severa redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A situação em análise traduz flagrante falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial. É de responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço.
8. Na situação objetos dos autos, com o extravio das bagagens do recorrido, houve quebra das expectativas do consumidor, que ao retornar para casa, não recebeu de volta seus objetos pessoais. Observe-se que a bagagem nunca foi restituída ao recorrido, o que o levou a despender gastos com a reposição de seus pertences. O extravio de seus bens ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtornos capazes de afetar o exercício da sua profissão, o que configura fundamento legítimo para a indenização dos danos morais e materiais sofridos.
9. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. A exigência de declaração da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Não tendo a transportadora efetuado a declaração de valor da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza.
10. No presente caso, os pertences listados pela parte recorrida mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e dentro da razoabilidade, devendo, portanto, ser mantido o valor fixado por ocasião da sentença, a título de reparação de danos materiais.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.